Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO LEGAL E ESTATUTÁRIA ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO. RELAÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito de competência suscitado em ação de cobrança de perdas apuradas no balanço, obrigação legal e estatutária de cobertura entre os cooperados.
2. Inexistência de relação consumerista, porquanto a obrigação legal e estatutária entre cooperativa e cooperado é de natureza civil.
3. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa, cumprindo ao requerido se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília.